Tribunal: TJSP
Processo: 0562777-48.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. Cobrança de débitos relacionados a multas de trânsito do ano de 2002 – R. sentença que extinguiu a execução fiscal, por ilegitimidade de parte.
Tratando-se de matéria relativa à execução fiscal municipal, a competência é das C. Câmaras especializadas em tributos e execuções municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a Câmaras) - Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. Cobrança de débitos relacionados a multas de trânsito do ano de 2002 – R. sentença que extinguiu a execução fiscal, por ilegitimidade de parte.
Tratando-se de matéria relativa à execução fiscal municipal, a competência é das C. Câmaras especializadas em tributos e execuções municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a Câmaras) - Inteligência do artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013. Precedentes desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada remessa a uma das C. Câmaras especializadas (14a, 15a e 18a).
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0562777-48.2005.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado PERICLES
COSTA LIMA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com determinação de
redistribuição, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0562777-48.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/6
VOTO No 16.379 (Processo Físico)
APELAÇÃO No 0562777-48.2005.8.26.0564
No ORIGEM: 0562777-48.2005.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (1a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA)
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
APELADO: PÉRICLES COSTA LIMA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: José Carlos de França Carvalho Neto
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL.
Cobrança de débitos relacionados a multas de trânsito do ano de
2002
R. sentença que extinguiu a execução fiscal, por
ilegitimidade de parte.
Tratando-se de matéria relativa à execução fiscal municipal, a
competência é das C. Câmaras especializadas em tributos e
execuções municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a
Câmaras) - Inteligência do artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013.
Precedentes desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada remessa a uma das C.
Câmaras especializadas (14a, 15a e 18a).
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de
PERICLES COSTA LIMA, visando à cobrança de débitos relativos a
multas de trânsito referentes ao ano de 2002, conforme certidões de dívida
ativa de fls. 03/07.
Sobreveio r. sentença (fls. 97/98 prolatada em 29.08.2017) que
extinguiu a execução, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, na
forma do art. 485, VI, do CPC/2015, e condenou a Municipalidade ao
pagamento de honorários de R$ 800,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0562777-48.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/6
Apela a PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
(fls. 60/68), pugnando pela minoração dos honorários advocatícios
arbitrados.
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado sem
apresentação de contrarrazões (fls. 107)
É o relatório.
O recurso de apelação não pode ser conhecido em razão da
incompetência desta 13a Câmara de Direito Público para apreciar e julgar a
matéria, como será demonstrado a seguir.
Compulsando a matéria trazida aos presentes autos, observa-se
que a competência para apreciar e julgar o inconformismo ora discutido é de
uma das Câmaras especializadas na matéria de tributos e execuções
municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a Câmaras) deste E.
Tribunal de Justiça, uma vez que a pretensão consiste na cobrança de multas
de trânsito oriundas de infrações cometidas no Município de São Bernardo do
Campo.
É o que dispõe o artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013, verbis:
“Art. 3o - A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
(...)
II - 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial para
as ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0562777-48.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/6
municipais, tributárias ou não.”
A respeito do tema, diversos são os precedentes, inclusive da
mesma Comarca de São Bernardo do Campo, que determinam a
redistribuição dos feitos relacionados à matéria objeto do presente recurso a
uma das C. Câmaras especializadas em tributos e execuções fiscais
municipais:
“Apelação. Execução Fiscal. Município de São Bernardo do
Campo. Incidência da regra do artigo 3o, inciso II, da
Resolução no 623/2013, que contempla como causas de
competência das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público as
"ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais
municipais, tributárias ou não". Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras
Especializadas.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0530729-70.2004.8.26.0564; Relator (a): Ferreira Rodrigues;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Multas de trânsito
Município de São Bernardo do Campo/SP Extinção por falta
de interesse de agir
Tratando-se de matéria relativa a
execução fiscal municipal, a competência para julgar o recurso
é das 14.a, 15.a e 18.a Câmaras de Direito Público Recurso
não conhecido Determinada a remessa dos autos a uma das
Câmaras apontadas como competentes.” (TJSP; Apelação
Cível
0557976-26.2004.8.26.0564;
Relator
(a):
Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
“EXECUÇÃO FISCAL
Cobrança de débitos relativos a
multas de trânsito dos exercícios de 2000 a 2003 Sentença que
extinguiu, de ofício, a execução fiscal, por falta de interesse
processual, decorrente de seu pequeno valor
Matéria de
competência das C. Câmaras especializadas em tributos
municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a
Câmaras) - Inteligência do artigo 3o, II, da Resolução no
623/2013 - Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Apelação Cível 0550261-30.2004.8.26.0564; Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0562777-48.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/6
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de
Registro: 05/12/2019)
“APELAÇÃO Execução fiscal Multas de trânsito Extinção
Acolhimento de exceção de pré-executividade Ilegitimidade
passiva reconhecida Pretensão de reforma - Execução fiscal
municipal, não tributária Matéria afeta à competência das
14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público deste Eg. Tribunal de
Justiça Aplicação do art. 3o, II, da Resolução no 623/13 do
TJSP Não conhecimento do recurso, com determinação de
remessa”. (TJSP; Apelação Cível 0563745-78.2005.8.26.0564;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de
Registro: 23/07/2019)
“RECURSO
DE
APELAÇÃO

COMPETÊNCIA

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL MULTA DE TRÂNSITO
NÃO CONHECIMENTO COMPETÊNCIA DAS C. CÂMARAS
ESPECIALIZADAS EM TRIBUTOS MUNICIPAIS COLENDA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLIDO DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. 1. O artigo 3o, II, da Resolução no 623/13, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, prevê a
competência das C. 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público,
para o conhecimento e julgamento de ações relativas a tributos
municipais e execuções fiscais municipais, tributárias, ou não.
2. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, não
conhecido, com a determinação de redistribuição dos autos a
uma das C. Câmaras Especializadas em Tributos Municipais,
da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.”
(TJSP; Apelação Cível 0094540-95.2003.8.26.0564; Relator
(a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro:
09/11/2018)
Ademais, verifica-se a existência de inúmeros precedentes
proferidos pelas C. Câmaras especializadas em tributos municipais da Seção
de Direito Público (14a, 15a a 18a Câmaras) acerca da matéria dos presentes
autos, a saber: Apelação Cível 0542996-74.2004.8.26.0564; Relator Eutálio
Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo
do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2013;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0562777-48.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/6
Apelação Cível 0559589-47.2005.8.26.0564; Relator Erbetta Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2019; Apelação
Cível 0069378-98.2003.8.26.0564; Relator Carlos Violante; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/11/2019.
Dessa maneira, a competência para julgar a presente medida
recursal é de uma das Câmaras especializadas em tributos municipais da
Seção de Direito Público (14a, 15a e 18 Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça,
nos exatos termos da Resolução no 623/2013, retro transcrito.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação da PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, propondo a sua redistribuição a uma das Câmaras especializadas
em tributos e execuções municipais da Seção de Direito Público desta E.
Corte (14a, 15a e 18a), com as homenagens de praxe.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora